Tribunal: TJMT
Processo: 1014901-03.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014901-03.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EZIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 592.909.781-04 (RECORRENTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1014901-03.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Mato Grosso Previdência-MTPREV

Recorrida(s):

Ezio Pereira De Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO RECURSAL DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DO TERMO INICIAL DOS JUROS. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. SÚMULA 188 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP.DI.FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO. SÚMULA 162 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
TEMA
no
810
e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no TEMA n
905.

Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ.

A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua (artigos 42 e 44 da Lei no 7.098/98 e Súmula166 do STJ), incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos da parte autora para:

a) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de realizar os descontos previdenciários sobre as verbas remuneratórias da autora a partir da remuneração subsequente à intimação, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) limitada à R$15.000,00 (quinze mil reais);

“b) CONDENAR a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente dos últimos 5 anos, na forma simples por ausência de má fé, correção monetária pelo IGP-DI a partir de cada desconto (art. 47-A da Lei no 7.098/1998) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ).”

Informa o Autor, que é servidor público estadual, onde exerce o cargo de INVESTIGADOR DE POLÍCIA, e alega que vem sofrendo
descontos previdenciários em seus proventos/subsídios não amparados em lei.

O Estado de Mato Grosso Reclamado e o MTPREV, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer tão somente que seja o alterado o índice de correção monetária para o IGP-DI, e o termo inicial dos juros de mora para que incida a partir do trânsito em julgado da sentença.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade dos valores reclamados na exordial, bem como, condenou o Reclamado a restituir à parte autora a soma dos valores descontados das verbas anunciadas na exordial, com a correções e juros legais aplicáveis à espécie.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal reside no índice de correção monetária e juros a ser aplicado nos casos de condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

Em relação à correção monetária e o juros de mora, o colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no
Tema 905
:

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

De acordo com a TESE firmada no julgamento do TEMA 905 acima transcrita, “
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso”.

Assim, em relação à correção monetária, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual no 7.098/98, a qual prevê no artigo 42, a utilização para a correção dos débitos fiscais o índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua, conforme se verifica a seguir:

“Art.
42 -
Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua”.

Logo, se há Lei Estadual regulando a incidência da correção monetária aplicáveis para os tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, esta deve ser aplicada também para o caso em análise, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

REMESSA NECESSARIA DE SENTENÇA – AÇAO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – TERÇO FÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE - VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - JULGAMENTO DOS EMBARAGOS NO RE N. 870847 PELO STF [TEMA 810 ] – INDICES FIXADOS NO TEMA 905 STJ
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, § 4O, DO CPC/1973 - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade [Tema 163, STF] Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ, segundo o qual nas “ condenações impostas à Fazenda Pública de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”. Logo, se há Lei Estadual regulando a incidência de juros e correção monetária aplicáveis para os tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estes devem prevalecer. A Lei Estadual no 7.098/98, prevê no artigo 42, que deve ser utilizado para a correção dos débitos fiscais o índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua. Já os juros de mora devem incidir a base de 1% a.m. (um por cento ao mês), nos termos do artigo 44 da Lei Estadual no 7.098/98. Os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública devem observar os critérios dispostos nas alíneas a, b e c do § 3 o do art. 20 do CPC/73. Sentença retificada em parte.(TJ-MT - Remessa Necessária: 00038622420108110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 04/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE TERÇO DE FÉRIAS, HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA RETIFICADA QUANTO AS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do que vier a ser decidido no Tema 905 do STJ.

(TJ-MT - APL: 00030042920118110050 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/11/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/11/2019)

No tocante aos juros de mora, estes devem incidir a base de 1% a.m., nos termos do artigo 44 da citada norma legal:

“Art. 44 - Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração”.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula 188, a seguir transcrita:
“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.

Desta forma, os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com fundamento no artigo 167, paragrafo único, do CTN e na Súmula 188 do STJ.

Portanto, o valor a ser restituído deve ser atualizado com juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do disposto na Súmula 188 do STJ, e a correção monetária pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ), em observância ao disposto no TEMA 905 do STJ.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que o valor a ser a ser restituído seja atualizado com juros moratórios de 1% ao mês,
devidos a partir do trânsito em julgado da sentença,
nos termos do disposto na Súmula 188 do STJ, e a correção monetária pelo

IGP-DI/FGV,
ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ), em observância ao disposto no TEMA 905 do STJ.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022